Tribunal: TJPA
Processo: 0801092-08.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801092-08.2022.8.14.0401

APELANTE: PAULO CESAR DE LIMA MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ART. 306 CTB.
CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA
. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARGUIÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO PERIGO IMINENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas suficientes e concretas em relação a autoria delitiva que restou comprovada por meio dos depoimentos dos policiais, testemunha e a própria confissão do apelante, que afirmou ter ingerido bebida alcoólica naquele dia. Noutro giro,
a materialidade resta comprovada por meio do
teste do bafômetro, acostado no ID nº 47693101-Págs. 15/16, que atesta a presença de 0,89mg de álcool, por litro de sangue do apelante. Nesse passo, resta evidenciado de modo indubitável que o apelante consumiu bebida alcoólica e dirigiu o veículo automotor, caracterizando o delito previsto no art. 306 do CTB.
Por essa razão, há um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

2- É cediço que para a configuração do estado de necessidade o agente deve preencher seus quatro requisitos: a) o perigo deve ser atual; b) a inevitabilidade da conduta; c) razoabilidade do sacrifício e d) conhecimento da situação justificante.

3 – No caso em apreço, não restou configurado o estado de necessidade para salvaguardar a vida de outrem. Segundo o apelante e seu genitor “após ter ingerido bebida alcoólica o recorrente por motivo de força maior necessitou levar seu pai ao hospital devido mal súbito que esse estava sofrendo”.

Contudo, a alegação da suposta “urgência por motivo de saúde do genitor do apelante” não se sustenta quando confrontadas com as demais provas produzidas nos autos.

4- Nota-se que o relato do pai do apelante desconstitui a caracterização do estado de necessidade em relação ao requisito “
perigo iminente
”.
Por esse motivo, não merece prosperar a tese de absolvição por força do estado de necessidade.

5 –
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e

julgá-lo improvido,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

PAULO CESAR DE LIMA MACHADO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 10° Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou
por ter incorrido no delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo-lhe aplicada à pena de 06 (meses) de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto c/c a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor no período de 06 meses, por ser suficiente à repressão do delito, nos termos do art. 293 do CTB.

A pena
privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período ao da pena substituída. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação
objetivando ver reformada a referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou, pela absolvição em razão da fragilidade probatória e atipicidade da conduta – excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento do apelo
.

Nesta superior instância, os
custos legis
opinou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consoante, a inicial acusatória (15329545):

“[...]No dia 20 de janeiro de 2022, por volta de 20h00, o denunciado foi flagrado em estado de embriaguez conduzindo uma caminhonete Volkswagen/Saveiro, placa JWC-9722, pela Avenida João Paulo II, bairro do Curió-Utinga, nesta cidade. O denunciado foi parado por agentes de trânsito em uma blitz realizada em frente ao Batalhão da Polícia Ambiental e convidado a se submeter ao teste do etilômetro, o qual registrou a concentração de 0,89 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, pelo que foi preso em flagrante delito. Com a conduta descrita, confessada pelo denunciado, este incorreu nas iras do art. 306 da Lei n° 9.503/97, requerendo-se o prosseguimento do feito nos ulteriores de direito, até condenação final, de tudo ciente o Órgão denunciante[...]” (SIC)

TESES DA DEFESA

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas.

Não assiste razão à defesa, senão vejamos:

A materialidade resta comprovada por meio do
teste do bafômetro, acostado no ID nº 47693101-Págs. 15/16, que atesta a presença de 0,89mg de álcool, por litro de sangue do apelante, no momento do exame, além das peças acostadas no inquérito policial.

A autoria está configurada através dos depoimentos orais colhidos em juízo e a confissão do recorrente.

De acordo com a testemunha
Deuzirene Cardoso Melo
:

[...]Que estava em uma ação de fiscalização de trânsito, ocasião em que deu ordem de parada ao denunciado, o qual obedeceu prontamente, tendo a declarante proposto a realização do teste de alcoolemia, o que foi aceito pelo mesmo, restando positivo para concentração de álcool acima do permitido. Prosseguiu aduzindo que em razão dessa ação de trânsito todos os veículos que passaram receberam ordem de parada e os condutores foram submetidos ao etilômetro, ressaltando que o denunciado estava com odor etílico, olhos vermelhos e aspecto cansado, sendo que em um primeiro momento o denunciado confessou que tinha ingerido bebida alcoólica, depois ficou um pouco agitado, achando que não estava embriagado, mas foi conduzido com a chegada de reforço policial [...].

No mesmo sentido a testemunha
Rômulo Henrique Tavares Uchôa da Silva,
afirmou:

[...] Perante este juízo, que no dia do fato a agente Melo abordou o denunciado e o mandou parar, ocasião em que o mesmo fez o teste de embriaguez, que resultou positivo e, a partir daí, iniciaram os procedimentos para liberação do veículo a um condutor habilitado e indicado pelo réu e a sua condução à Delegacia, ressaltando, o declarante, que somente acompanhou a realização do teste de alcoolemia, após a abordagem inicial pela agente Melo, sendo que o acusado aceitou realizar o teste, e ele estava com olhos vermelhos, fala alterada, nervoso, bem como com outros sinais de embriaguez[...].

De modo harmônico, a testemunha de defesa
Aluízio da Silva Machado
(genitor do apelante)

na condição de informante
,
declarou:

[...]por sua vez, perante este juízo, afirmou que estava com ele no carro, no dia do fato e estavam vindo da "Baia do Sol" em Mosqueiro, porque o declarante precisava de atendimento médico de urgência, sendo que não tinha outro motorista habilitado que pudesse dirigir naquelas circunstâncias. Relatou que faz tratamento oncológico e que faz tratamento de radioterapia, tendo se sentido mal no dia, apresentando vômito e diarreia
.
Prosseguiu aduzindo que nesse dia o denunciado tinha ingerido duas latinhas de cerveja, cerca de duas horas antes da viagem e que, durante o trajeto, não percebeu nenhuma alteração do réu na condução do veículo. Por fim, respondeu que ficou no local aguardando o resultado e esperando para saber o que ia acontecer [...].

Segundo o recorrente
:
PAULO CÉSAR DE LIMA MACHADO:

[...] A seu turno, perante este juízo, confessou que tinha ingerido bebida alcoólica e dirigiu nestas condições, ressaltando que no dia dos fatos estava limpando seu sítio, em Mosqueiro, e não tinha intenção de dirigir, porém seu pai passou mal e como não tinha nenhuma ambulância disponível, bem como nenhuma outra pessoa apta a assumir a condução do veículo, acabou assumindo a direção do automóvel, a fim de socorrer seu genitor, a quem cuida há sete anos. Relatou, por fim, que somente dirigiu naquele dia por necessidade de socorrer seu pai. Acrescentou que seu genitor passou a ter refluxo e vômito atualmente, porém, na época estava em crise devido a um enfisema pulmonar. Ao relatar que o denunciado só conduziu o seu veículo automotor, sob o efeito de bebida alcóolica, porque precisava socorrer seu pai, que é possuidor de doenças crônicas, pelo que precisava de atendimento de urgência no dia dos fatos, a Defesa técnica levantou a tese de uma excludente de ilicitude do crime, qual seja, o “ESTADO DE NECESSIDADE
”[...].

Pois bem, da leitura atenta dos depoimentos e de todo o acervo processual, tenho que as afirmações da defesa não se sustentam, especialmente quando confrontadas com as palavras do próprio recorrente e com o restante do acervo probatório.

Por derradeiro, os argumentos esposados devem ser rejeitados.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE.

Em suas razões, a defesa pede o reconhecimento da atipicidade da conduta com fundamento na excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Narra a peça recursal (ID 15329600):

[...] Em sentença é feita o referido comentário “álibi apresentado pelo denunciado não encontra fundamento fático e lógico, não ficando claro, pelas provas produzidas nos autos, ele tenha conduzido seu veículo automotor, após ter ingerido bebida alcóolica, por uma situação imprescindível para garantir a vida de seu pai. Assim não é possível adotar a tese de excludente de ilicitude”. Sendo que o pai do Réu não é uma pessoa com boa saúde e sim um senhor de 81 anos que faz tratamento de cancer de prostota e nos ossos desde 2017, onde necessita de remedies caros e muitos específicos, como por exemplo: Abiraterona, um remédio que custa 14 mil reais uma caixa, que conseguiu ter acesso a esse medicamento por ação judicial. Então, pelos fatos relatados, o réu dirigiu de Mosqueiro para Belém, para levar seu pai idoso e doente ao hospital, pois na Ilha de Mosqueiro, nos prontos socorros ou upa próxima, não tem medicação que o seu pai pode tomar, por motivo de problemas específicos de saúde. No entanto, o réu e seu pai conhecem muitos funcionários de prontos socorros próximos, onde vão frequentemente tomar vacinas e onde os próprios médicos e enfermeiros aconselham sr. Paulo a levar seu pai para o hospital, caso ele se sinta muito mal [...](textuais).

É cediço que para a configuração do estado de necessidade o agente deve preencher seus quatro requisitos: a)
o perigo deve ser atual
; b) a inevitabilidade da conduta; c) razoabilidade do sacrifício e d) conhecimento da situação justificante.

Contudo, a alegação da suposta “
urgência por motivo de saúde do genitor do apelante
” não se sustenta quando confrontadas com as demais provas produzidas nos autos, pois o próprio genitor do apelante declarou em juízo que “
teria esperado
no local da blitz o recorrente e, inclusive, aguardou o encerramento do procedimento administrativo”.

Nota-se que o relato do pai do apelante desconstitui a caracterização do estado de necessidade em relação ao requisito “
perigo iminente
”.

No mesmo raciocínio, à vista desse fato, o douto magistrado ponderou ao prolatar a sentença condenatória do apelante:

[...]Se realmente o pai do réu estava precisando de cuidados tão emergenciais – como ele alega –, não poderia/deveria ficar esperando o desfecho do caso, expondo sua saúde física e psicológica a um risco maior[...] Portanto, o álibi apresentado pelo denunciado não encontra fundamento fático e lógico, não ficando claro, pelas provas produzidas nos autos, ele tenha conduzido seu veículo automotor, após ter ingerido bebida alcóolica, por uma situação imprescindível para garantir a vida de seu pai. Assim não é possível adotar a tese de excludente de ilicitude, pois não ficou evidenciado estado de necessidade real que justificasse a atitude ilícita do denunciado, sendo a condenação medida que se impõe [...].

No mesmo sentido, também é estranha a conduta do apelante em trazer o genitor até Belém, podendo esse ser atendido em uma unidade básica de saúde da ilha de Mosqueiro. Nesse passo, as narrativas apresentadas pelo recorrente e seu genitor não se encontram em consonância com os fatos.

É prudente observar que o apelante não pediu ajuda aos agentes de segurança, sequer citou que seu pai estava apresentando problemas de saúde. Cumpre ressaltar que a versão sobre o “mal súbito” do genitor do apelante só foi trazida à baila no final da instrução processual, sendo o fato silenciado na fase inquisitória e na resposta à acusação. A bem da verdade, mesmo sendo juntado no caderno processual os relatórios médicos a respeito do estado de saúde precário do seu genitor, não ficou configurado o liame entre os fatos declarados com o dia do delito.

Por outro lado, restou evidenciado de modo indubitável que o
apelante consumiu bebida alcoólica e dirigiu o veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão do álcool caracterizando o delito previsto no art. 306 do CTB.

Não há, portanto, que se falar em absolvição por qualquer dos argumentos defensivos, vez que as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos exatos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/03/2024